Tribunal: STF
Processo: Rcl 87857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por André Lopes de Lima em face de decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Recife (Processo 0000506-46.2025.5.06.0021), que teria, em tese, desrespeitado suposta ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.291-RG, RE 1.446.336, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O beneficiário, Fabiano da Silva Pires, ajuizou Reclamação Trabalhista em face da ora Reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de sua atividade como entregador autônomo, que prestava serviços intermediados por plataforma digital. 



    Considerando a manifesta identidade da matéria com a controvérsia objeto do Tema 1.291 da Repercussão Geral (“Controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital”), a Reclamante protocolou petição (doc. Anexo) requerendo o imediato sobrestamento do feito, em cumprimento à ordem de suspensão nacional exarada por esta Suprema Corte.



    Contudo, em decisão proferida em [data da decisão], a Douta Autoridade Reclamada indeferiu o pedido, determinando o prosseguimento da instrução processual (cópia da decisão anexa). Este é o ato reclamado, que, com a devida vênia, afronta diretamente a autoridade deste Pretório Excelso.”



    Ao final, no mérito, requer “a total procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar o ato reclamado e determinar a suspensão definitiva do Processo nº 0000506- 46.2025.5.06.0021 até o julgamento final do mérito do Tema 1.291 da Repercussão Geral por esta Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o Tema 1.291-RG, RE 1.446.336, Rel. Min. EDSON FACHIN, no qual esta CORTE, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional “acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital”. 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento formulado pela ora Reclamante na ação trabalhista de origem, sob os seguintes fundamentos: 



    “Consta dos autos a petição de 1f2141b (reiterada na petição de Id eb7bce6), em que a reclamada requer a suspensão do feito com amparo no que foi determinado pelo STF no Tema 1389. A empresa alega que o processo versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre ela e o reclamante, qualificado na petição como motorista autônomo.  



    A inicial, de fato, traz a afirmação de que o reclamante foi contratado pela ré para trabalhar como motoqueiro/entregador entre 01/03/2022 e 18 /10/2024, sem que a sua CTPS tenha sido assinada. 



    No entanto, não veio aos autos, até o momento, nenhum documento que demonstre ou indique que a contratação do reclamante - seja como pessoa física ou por meio de pessoa jurídica - para a prestação de serviços autônomos. A ré limita-se a invocar a decisão do STF, sem nada agregar aos autos no sentido de demonstrar a adstrição deste caso à hipótese do Tema 1389. Assim, à míngua de instrumento escrito, decido rejeitar o sobrestamento requerido, na trilha do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação Constitucional 79.967-GO.” (eDoc. 3)



    Como se vê, o Juízo de origem indeferiu o pedido de sobrestamento do processo sob o fundamento de que o caso não se amolda à controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Por outro lado, não há qualquer ordem de suspensão nacional dos processos proferida até o momento no apontado Tema 1.291-RG (“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, IV; 5º, II, XIII; e 170, IV, da Constituição Federal, a possibilidade do reconhecimento de vínculo de emprego entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora da plataforma digital intermediadora”), que se encontra pendente de julgamento de mérito por este TRIBUNAL. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente